Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA E FGTS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
I. Caso em exame
1. Ação de divórcio litigioso proposta sob a alegação de separação de fato desde 1o/07/2021, com pedido de partilha de bens (aplicações financeiras e valores já antecipados à requerida). Formalizado acordo parcial quanto ao divórcio, restando controvérsias sobre a partilha de bens e pedido de alimentos formulado pela requerida em reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o autor ao pagamento de valores remanescentes da partilha, determinando a divisão de indenização trabalhista e de depósitos de FGTS.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os valores encontrados nas contas bancárias do autor em dezembro de 2021 devem ser integralmente partilhados; (ii) estabelecer se a indenização trabalhista recebida na constância do casamento deve ser objeto de partilha; (iii) analisar se a requerida faz jus à gratuidade de justiça; (iv) verificar a necessidade de fixação de alimentos em favor da requerida.
III. Razões de decidir
3. A partilha dos valores mantidos na conta bancária do autor deve observar as provas constantes dos autos, não tendo sido demonstrado que ele arcou com despesas da requerida ou que acumulou valores após a separação de fato, de modo a justificar a exclusão de tais valores da partilha.
4. A indenização trabalhista recebida pelo autor durante a constância do casamento integra o patrimônio comum e deve ser partilhada, nos termos da sentença.
5. A gratuidade de justiça deve ser concedida à requerida, pois sua alegação de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por provas nos autos.
6. O pedido de alimentos deve ser indeferido, pois a requerida é jovem, possui formação superior e não demonstrou a impossibilidade de prover o seu próprio sustento.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1833927, 07306813720238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 14/03/2024; Acórdão 1374779, 0700739-39.2019.8.07.0019, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 23/09/2021.